Tribunal: TJSP
Processo: 1004034-50.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Resilição unilateral se opera mediante denúncia notificada à outra parte. Pressuposto atendido pela autora de acordo com cláusula XIII do contrato. Controvérsia limitada à possibilidade de rescisão contratual unilateral imotivada pela tomadora dos serviços, sem o pagamento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Resilição unilateral se opera mediante denúncia notificada à outra parte. Pressuposto atendido pela autora de acordo com cláusula XIII do contrato. Controvérsia limitada à possibilidade de rescisão contratual unilateral imotivada pela tomadora dos serviços, sem o pagamento de qualquer valor adicional, tendo em vista a ausência de estipulação contratual nesse sentido. Ausência de previsão no contrato de cláusula penal para a hipótese de resilição contratual que não basta para elidir a responsabilidade da tomadora de serviços pelo pagamento da indenização disposta no art. 603 do CC. Desse modo, a ré faz jus ao pagamento da metade da remuneração que lhe caberia, a contar desde o momento em que ocorreu a rescisão unilateral até o termo final do contrato, sem prejuízo do pagamento por inteiro da retribuição já vencida. Sentença mantida. Apelo desprovido.